Tribunal: TJSP
Processo: 2144465-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144465-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROSANGELA NESPOLI MARTINEZ, Interessados SÂNIO PEREIRA TEIXEIRA e
ANDRÉA DE ANDRADE TEIXEIRA, é agravado CK & VOCÊ MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144465-73.2020.8.26.0000 -Voto no 23786
2
Agravo de Instrumento no 2144465-73.2020.8.26.0000
Agravante: Rosangela Nespoli Martinez
Agravada: CK & Voce Materiais de Construção Ltda. EPP
Comarca de São Paulo 6a Vara Cível do Foro Central Cível
Juíza: Dr.a Fabiana Marini
Voto no 23786
Agravo de Instrumento. Ação de despejo c/c cobrança. Decisão
que acolheu impugnação ao cumprimento do julgado.
Insurgência. Sentença que limitou à cobrança até a data de sua
prolação. Coisa julgada. Aplicação do art. 523, § 1o, do
CPC/2015.
Agravo não provido com observação.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos do procedimento de cumprimento
de sentença iniciado por ROSANGELA NESPOLI MARTINEZ em
relação a CK & VOCE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP.
A sentença foi proferida em ação de despejo c/c cobrança
em que a exequente figurou como advogada das autoras.
Neste procedimento, ela cobra honorários sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144465-73.2020.8.26.0000 -Voto no 23786
3
A decisão agravada acolheu a impugnação apresentada
pela executada.
Inconformada, a exequente requereu a reforma da
decisão agravada.
O agravo é tempestivo e preparado (f. 25/26).
É o relatório.
No presente caso, foi proferida sentença de parcial
procedência dos pedidos, cujo dispositivo transcrevo a seguir: "Ante o
exposto, julgo JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, em relação ao
requerido Cláudio Araujo de Lima, nos termos do art. 485, VI, do CPC e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES os demais pedidos para o fim de: a) declarar
resolvido o contrato havido entre as partes; b) condenar o requerido, CK&Você, ao
pagamento dos aluguéis e encargos vencidos no curso da ação, que deverão ser
atualizados pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partirdo vencimento de cada obrigação,
até a data desta sentença. Ponho fim à fase de conhecimento,com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil."
Em seguida, foi proferida decisão autônoma que revogou
a tutela provisória considerando impossível seu cumprimento.
As autoras apresentaram embargos de declaração à
sentença alegando que a cobrança não poderia ser limitada à data de
sua prolação.
Os embargos foram rejeitados.
A sentença transitou em julgado.
A advogada das autoras iniciou procedimento de
cumprimento de sentença e a executada apresentou impugnação que foi
acolhida pela decisão agravada reconhecendo-se a limitação da
cobrança à data da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144465-73.2020.8.26.0000 -Voto no 23786
4
A exequente alega que a condenação engloba as verbas
vencidas até a desocupação.
A sentença limitou a cobrança.
A discussão sobre a incorreção do julgado deveria ter sido
feita em recurso de apelação.
Não tendo sido interposto o recurso da sentença, ela
transitou em julgado.
A discussão sobre o período relativo à cobrança não pode
ser feita em cumprimento do julgado sob pena de se ferir a coisa julgada
(art. 508 do CPC/2015).
A decisão agravada homologou os cálculos da executada.
A exequente requer sua reforma alegando que se aplica
ao caso o art. 523, § 1o, do CPC/2015.
Todavia, deverá ela alegar tal questão, primeiramente, no
juízo a quo, não tendo a decisão agravada tratado disso.
Nego provimento ao recurso com observação.
Morais Pucci
Relator